Tribunal: TJSP
Processo: 2051451-35.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Certificação do trânsito em julgado do Ministério Público, pelo não oferecimento de benefício contido na Lei no 9.099/95 à acusada. Parquet pleiteia a nulidade da decisão que certificou o trânsito em julgado ao Ministério Público, com o prosseguimento do feito. Recorrente alega presença de tumulto processual, afirmando a existência de error in procedendo. Possibilidade. Com

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Certificação do trânsito em julgado do Ministério Público, pelo não oferecimento de benefício contido na Lei no 9.099/95 à acusada. Parquet pleiteia a nulidade da decisão que certificou o trânsito em julgado ao Ministério Público, com o prosseguimento do feito. Recorrente alega presença de tumulto processual, afirmando a existência de error in procedendo. Possibilidade. Com razão as alegações. Acusada que deve ter sua situação processual definida. Juízo de piso que deve aplicar a Súmula no 696 do C. STF, caso não concorde com a posição ministerial. Correição parcialmente provida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2051451-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é corrigente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à presente correição parcial, para anular a decisão que determinou a
certificação do trânsito em julgado ao Ministério Público, inclusive com a reabertura
de prazo recursal a respeito do mérito da ação penal, e determinando que o Juízo de
piso, caso mantenha sua decisão de discordância com o não oferecimento de benefício
previsto na Lei no 9.099/95 à acusada LEIDIANE, remeta os autos à Procuradoria-
Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do CPP e da Súmula no 696 do C.STF. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
2
CORREIÇÃO PARCIAL no 2051451-35.2020.8.26.0000
Corrigente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corrigido: Juíza de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Pedreira
Comarca: Pedreira
Magistrada: Dra. Ohana Frizarinni Exposito
Voto no: 11.015
CORREIÇÃO PARCIAL. Certificação do trânsito em julgado do
Ministério Público, pelo não oferecimento de benefício contido na
Lei no 9.099/95 à acusada. Parquet pleiteia a nulidade da decisão
que certificou o trânsito em julgado ao Ministério Público, com o
prosseguimento do feito. Recorrente alega presença de tumulto
processual, afirmando a existência de error in procedendo.
Possibilidade. Com razão as alegações. Acusada que deve ter sua
situação processual definida. Juízo de piso que deve aplicar a
Súmula no 696 do C. STF, caso não concorde com a posição
ministerial. Correição parcialmente provida, com determinação.
Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Judicial da
comarca de Pedreira nos autos da ação penal que a Justiça Pública move em face de JEAN
CARLOS LOPES e LEIDIANE MENDES DE SOUZA pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, ao desclassificar a conduta
imputada à segunda ré para o crime previsto no §2o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, e não
proceder à dosimetria de sua pena, sob o argumento de que era cabível na espécie o
benefício da suspensão condicional do processo, certificando-se, ato contínuo, o trânsito
em julgado do processo (fls. 01/07).
Irresignado, o corrigente pleiteia, inclusive “a concessão da medida
liminar, para que seja concedido efeito suspensivo à presente Correição Parcial,
declarando-se a nulidade da r. decisão recorrida e determinando-se o prosseguimento do
feito.” (fl. 07).
Segundo consta, JEAN CARLOS LOPES e LEIDIANE MENDES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
3
DE SOUZA foram denunciados e estão sendo processados como incursos nos artigos 33,
caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Encerrada a instrução processual, e após a apresentação de
memoriais finais pelo Ministério Público e pela defesa, a i. Magistrada a quo prolatou a r.
sentença para absolver os réus do crime de associação para o tráfico de drogas e
desclassificar a conduta imputada ao réu JEAN CARLOS LOPES para os crimes previstos
no artigo 28, caput, e 34, ambos da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência
sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I) e, também, a pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Com relação à ré LEIDIANE MENDES DE SOUZA, procedeu-se
à desclassificação de sua conduta para o artigo 33, § 2o, da Lei n° 11.343/06, nos termos do
artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libeli), pelo que, antes da elaboração
da dosimetria da pena, abriu-se nova vista ao Parquet para o oferecimento do benefício da
suspensão condicional do processo (§ 1o, do artigo 383, do CPP) (fls. 333/339 dos autos
principais).
O Ministério Público tomou ciência dos termos da r. sentença no
dia 27 de junho de 2019.
Ainda segundo a inicial, no dia 10 de fevereiro de 2020, após a
intimação das partes, foi aberta vista ao Ministério Público a fim de que se manifestasse
sobre viabilidade da oferta (ou não) do benefício da suspensão condicional do processo (fl.
466 dos autos principais).
O Ministério Público não concordou com a sentença
desclassificatória e, mesmo que assim não fosse, apontou que a ré não fazia jus ao sursis
processual, notadamente porque não preenchia os requisitos de ordem subjetiva, razão pela
qual postulou-se o integral julgamento do feito com a imposição de pena a LEIDIANE
MENDES DE SOUZA (fls. 474/475 dos autos principais).
A magistrada a quo asseverou, então, que “qualquer
inconformismo deve(ria) ser manejado por recurso próprio” (fl. 479 dos autos principais).
O Órgão Ministerial insistiu nos termos da manifestação anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
4
sublinhando que o dissenso quanto à (in)aplicabilidade da suspensão condicional do
processo deveria ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n°
696 do STF, ou, acolhendo-se a fundamentação quanto à impossibilidade de proposta do
benefício, dever-se-ia proceder à aplicação da pena à ré, condenando-a nas sanções
previstas no §2o do artigo 33 da Lei de Drogas, de modo a esgotar a prestação jurisdicional
(fls. 491/492 dos autos principais).
Sobreveio decisão judicial, contra a qual se insurge o Ministério
Público, noticiando o encerramento da prestação jurisdicional, com o trânsito em julgado
para o Ministério Público, sob o fundamento de que o Parquet “insiste em não atender o
benefício determinado e previsto em lei”. Determinou-se, ademais, seja oficiada à PGJ
para “caso entenda, tome as providências necessárias”, bem como remessa dos autos ao
Tribunal ad quem para análise do recurso interposto pelo réu JEAN CARLOS (fl. 498 dos
autos principais).
Dessa forma, entende o Parquet que o Juízo a quo, em caso de
discordância, deveria ter procedido ao desmembramento do feito e, ato contínuo, efetuado
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no. 696 do C. STF
ou, caso concordasse com o posicionamento do MP, ter procedido à complementação da r.
sentença a quo mediante a fixação da dosimetria da pena da ré, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional.
Segundo a inicial, a magistrada a quo não adotou nenhum dos
procedimentos acima aludidos e, além disso, determinou a certificação do trânsito em
julgado do feito ao Ministério Público.
Entende o Parquet, que o procedimento adotado pela douta
magistrada corrigida, por erro e abuso, importou inversão tumultuária dos atos e fórmulas
processuais, não havendo recurso específico cabível para tal hipótese.
No caso, como não houve a aplicação de pena à ré, nos termos do
artigo 68 do Código Penal, não cabe a interposição do recurso de apelação, não havendo
alternativa senão a interposição do recurso de correição parcial.
Assim, requer o Ministério Público o acolhimento do recurso,
“para o fim de corrigir a r. decisão impugnada, declarando-se sua nulidade, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
5
consequente retomada da marcha processual, inclusive com a reabertura de prazo
recursal a respeito do mérito da ação penal, concedendo-se, liminarmente, efeito suspeito
ao recurso”.
O pleito liminar foi negado (fls. 65/70).
O Juízo corrigido prestou informações (fls. 111/115).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento da
correição parcial (fls. 103/106), vindo os autos conclusos em 07 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O pleito comporta provimento.
A partir da consulta aos autos de origem e, conforme os
documentos colacionados aos autos, é possível concluir que a i. Magistrada de primeiro
grau não agiu corretamente ao encerrar a prestação jurisdicional, com o trânsito em julgado
para o Ministério Público, sob o fundamento de que o Parquet “insiste em não atender o
benefício determinado e previsto em lei”, determinando-se, ademais, fosse oficiada à PGJ
para “caso entenda, tome as providências necessárias”, bem como remessa dos autos ao
Tribunal ad quem para análise do recurso interposto pelo réu JEAN CARLOS.
Com efeito, como bem destacado nas razões do recurso e no
parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a partir do momento do qual o Ministério
Público se recusou a oferecer à acusada algum benefício previsto na Lei no 9.099/95,
caberia à Magistrada a escolha de uma dentre duas opções:
A primeira seria concordar com o posicionamento do Parquet,
prosseguindo com o julgamento da acusada, realizando a dosimetria da pena e condenando-
a, já que entendeu que a ré praticou o crime previsto no artigo 33, §2o, da Lei n° 11.343/06,
esgotando a prestação jurisdicional.
Já a segunda, em caso de não concordância, seria remeter os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça, aplicando-se, analogicamente, o artigo 28 do Código de
Processo Penal.
Para resolver situações como essas, o E. STF editou a súmula no.
696, que estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
6
“Reunidos os pressupostos legais permissivos da
suspensão condicional do processo, mas se recusando
o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo,
remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-
se por analogia o art. 28 do Código de Processo
Penal”.
Anoto que referida súmula encontra-se em plena validade, já que as
mudanças ocorridas no artigo 28 do CPP pela Lei no. 13.964/2019 foram suspensas por
decisão do E. Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI no 6298.
Destarte, a i. Magistrada não tomou nenhuma das opções citadas,
determinando a certificação do trânsito em julgado ao Ministério Público.
Por conta disso, a acusada LEIDIANE ficou com sua situação
processual indefinida, já que não foi agraciada com algum benefício previsto na Lei no
9.099/95, uma vez que o Parquet entendeu que ela não fazia jus, nem foi condenada pela
Magistrada, tendo estabelecida sua pena.
Tal situação, entretanto, não deve prevalecer.
É dever do Estado-Juiz definir a situação processual da acusada e,
em caso de condenação, ter suas penas estabelecidas, esgotando a prestação jurisdicional.
Por outro lado, a acusada, como qualquer cidadão, tem o direito de ter sua situação
definida, com a concessão de algum benefício da Lei no 9.099/95 ou sendo condenada à
determinada pena, quando poderá recorrer, caso assim deseje, à instância superior.
Dessa feita, deve ser anulada a r. decisão que determinou a
certificação do trânsito em julgado ao Ministério Público.
Ademais, como dito alhures, a MMa Juíza de 1o grau, caso
mantenha sua decisão de discordância com o não oferecimento de benefício previsto na
Lei no 9.099/95 à acusada LEIDIANE, deverá remeter os autos à Procuradoria-Geral de
Justiça, nos termos do artigo 28 do CPP e da Súmula no 696 do C.STF.
Anoto, por fim, que os autos com relação a LEIDIANE MENDES
DE SOUZA foram desmembrados, conforme se observa a decisão de fl.91, não havendo
qualquer prejuízo com relação ao processamento do recurso de apelação interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2051451-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.015
7
JEAN CARLOS LOPES nos autos principais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à presente
correição parcial, para anular a decisão que determinou a certificação do trânsito em
julgado ao Ministério Público, inclusive com a reabertura de prazo recursal a respeito do
mérito da ação penal, e determinando que o Juízo de piso, caso mantenha sua decisão de
discordância com o não oferecimento de benefício previsto na Lei no 9.099/95 à acusada
LEIDIANE, remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do
CPP e da Súmula no 696 do C.STF.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR